Tribunal: TCU
Processo: 012.236/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de atos de pensão civil registrados tacitamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de revisão de ofício de atos de pensão civil, registrados tacitamente nos anos de 2020 e 2021, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 2°, do Regimento Interno, em: 9.1. manter o registro do ato de pensão civil de interesse da sra. Maria Salete da Silva Bezerra, ressaltando que a parcela indevidamente incluída nos proventos, a título de horas extras, não mais integra o benefício; 9.2. rever de ofício os atos de pensão civil de interesse das sras. Alzenir Alecrim de Carvalho, Maria Dilza Moura Furtado e Maria de Lourdes Freire da Cunha para considerar ilegais as concessões, com negativa de registro, cancelando, em consequência, os registros tácitos anteriormente verificados; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. condicione a eventual emissão de novo ato de pensão em favor das sras. Maria Dilza Moura Furtado e Maria de Lourdes Freire da Cunha à prévia comprovação do cancelamento do benefício percebido pelas interessadas junto ao Ministério da Saúde, também instituído pelo ex-servidor Hugo Pires da Cunha; 9.4.3. dê ciência desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as sras. Alzenir Alecrim de Carvalho, Maria Dilza Moura Furtado e Maria de Lourdes Freire da Cunha tiveram ciência desta deliberação; 9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimados das irregularidades apontadas nestes autos.